Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-42.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003012-42.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.744.581-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIALES OEGOS DE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 028.239.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 063.004.181-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO ART. 33). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condena a apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), em regime semiaberto, e a absolve do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006); defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006), ao argumento de primariedade e ausência de dedicação a atividades criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas majorado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 para redução da pena (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a suficiência probatória da materialidade (autos de apreensão e laudo pericial apontando maconha) e da autoria, diante da apreensão, na residência da apelante, de quatro tabletes e porções fracionadas, inclusive na geladeira, além de numerário em espécie, tudo em contexto indicativo de destinação mercantil.

4.

Afirma-se que o crime de tráfico é de ação múltipla e se consuma com qualquer das condutas do art. 33, sendo desnecessária a prova de mercancia direta; manter droga em depósito com finalidade de venda basta à tipicidade (Enunciado Orientativo n. 07/TJMT).

5.

Reputa-se idônea a prova testemunhal policial colhida em juízo, quando harmônica com os demais elementos, inexistindo indícios de parcialidade; jurisprudência do TJMT (Enunciado n. 8) e do STJ prestigia tais depoimentos.

6.

Conclui-se pela inaplicabilidade do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, porque a expressiva quantidade (4,02 kg de maconha), o fracionamento e acondicionamento das porções, somados ao dinheiro apreendido e a elementos do contexto fático, evidenciam dedicação à atividade criminosa (Enunciado Orientativo n. 30/TJMT; precedentes do STJ e do TJMT).

7.

Observa-se que a confissão extrajudicial acerca do recebimento de valor para guardar a droga reforça a inserção consciente na cadeia do tráfico, afastando a figura do agente eventual visada pelo redutor.

8.

Rejeita-se a tese absolutória fundada nos incisos V e VII do art. 386 do CPP e no princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), porque o conjunto probatório supera dúvida razoável, sob a persuasão racional do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório e harmônicos com demais provas, são idôneos para fundamentar condenação. 2. O crime de tráfico de drogas consuma-se com qualquer das condutas do art. 33 da Lei 11.343/2006, inclusive manter droga em depósito para fins de comércio. 3. A quantidade, o fracionamento/acondicionamento do entorpecente e o contexto fático-probatório que evidenciem habitualidade afastam a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 4. Mantém-se a condenação por tráfico majorado (art. 40, VI) quando o acervo probatório demonstra materialidade e autoria além de dúvida razoável."

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 203 e 386, V e VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, VI; LC 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciados Orientativos n. 07, 08 e 30 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas); TJMT, N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.11.2023, DJE 09.11.2023; STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2025, DJe 20.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1003012-42.2025.8.11.0003, que a
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, e a
absolveu
da imputação relativa ao delito de
associação para o tráfico de drogas.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 298082195, a defesa pleiteia a
absolvição
do narcotráfico
, sob o argumento de
insuficiência probatória
, alegando que a ré desconhecia o conteúdo ilícito da caixa lacrada pelo marido, tendo a condenação se baseado em mera presunção, não bastando à configuração
do crime de tráfico de drogas
a simples conivência da apelante com a atitude do cônjuge, ou mesmo a abstenção em delatá-lo.

Subsidiariamente
, vindica o
reconhecimento da figura privilegiada
(art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06) na fração máxima de 2/3 (dois terços), aduzindo que a acusada é primária, foi absolvida do crime de associação para o tráfico de drogas, e não há provas concretas de que se dedique a atividades criminosas. Por fim, prequestiona

a matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, com ênfase no art. 5o, LVII, da Constituição Federal (princípio da presunção de inocência) e no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 298082197, nas quais rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 309742371.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso ora analisado é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o meio processual adequado, sendo, ademais, necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço
do apelo manejado pela Defesa.

Oportuno trazer, de início, as disposições delineadas na denúncia (ID 298081862), segundo a qual, no dia 22 de outubro de 2022, em horário não identificado, na residência situada na Rua I, n.o 1.580, bairro Jardim Maria Vetorasso, na cidade de Rondonópolis/MT, os réus
Diales Oegos de Castro dos Santos
e
Jonatas dos Santos de Jesus
, na companhia de terceiros não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, constrangeram as vítimas
Alisson Moreira dos Santos
e
Alefer Moreira dos Santos
, mediante grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental, com o fim de obter informações sobre eventual vínculo com a facção criminosa denominada “PCC” (
FATO 1
).

Segundo a narrativa ministerial, após obterem a informação de que uma das vítimas seria integrante da referida facção, os acusados dirigiram-se à residência das vítimas e de
David Gilmour Cecílio
, oportunidade em que, após amarrá-los, deram início a uma sessão de tortura, proferindo ameaças no sentido de que, caso pertencessem ao “PCC”, seriam mortos, causando-lhes intenso sofrimento físico e psicológico.

Depreende-se da peça acusatória que, naquela mesma data, os réus
Diales
e
Jonatas
, agindo com
animus necandi
e cientes do resultado morte, na companhia de terceiros não identificados, concorreram como executores do homicídio de
David Gilmour Cecílio
(
FATO 2
).

Consta que o membro da facção criminosa Comando Vermelho,
Victor Hugo da Silva Souza
, conhecido como “a voz”, teria ordenado toda a ação criminosa por meio de videoconferência, caracterizando um “tribunal do crime”. O mesmo, identificado também como “
04 Rodas
”, seria o julgador da facção e teria determinado a execução da vítima. Após o “veredito”, o corréu
Diales
, detentor da posição de “disciplina” na facção, juntamente com o corréu
Jonatas

e outros não identificados, executaram a vítima
David
,
mediante diversos disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a denúncia, em data e horário não precisados, porém até o dia 24/10/2022, os réus
Diales
e
Jonatas
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho” (
FATO 3
).

Ressalta-se também que, no dia
24/10/2022
, por volta das 11h00, na residência localizada na Rua Augusto Ferreira Brito, n.o 157, bairro Maria Vetorasso – esquina com a Rua Baleia, na oficina denominada “Mecânica Automotiva”, em Rondonópolis/MT, o corréu
Diales Oegos de Castro dos Santos
e a ora apelante
ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA
guardavam e mantinham em depósito substâncias entorpecentes, destinadas ao tráfico, sem autorização legal ou regulamentar (
FATO 4
).

Relata o Ministério Público que, naquela data, policiais civis realizavam diligências para apurar a autoria do homicídio qualificado contra
David
, quando, ao monitorarem a residência de
Diales
, procederam à sua abordagem. Durante a revista, encontraram três porções de maconha no bolso de sua bermuda, além de cédulas de dinheiro em valores fracionados. Em continuidade, com a autorização da denunciada
ANA CARLA
, convivente do citado réu, os agentes adentraram o imóvel, onde localizaram quatro tabletes de maconha na cozinha, porções menores em sacos plásticos, R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais) no quarto do casal e mais drogas na geladeira.

Por fim, extrai-se da exordial acusatória que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a acusada
ANA CARLA
associou-se de forma estável e permanente ao corréu
Diales
, com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas na região (
FATO 5
).

Segundo a narrativa ministerial, após ser presa em flagrante, a recorrente
ANA CARLA
confessou que, juntamente com o esposo, recebia valores de terceiros para armazenar os entorpecentes, contribuindo e sendo remunerada pela comercialização do tráfico de drogas [Denúncia, ID 298081862].

Registra-se que a presente ação penal foi desmembrada em relação à
ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, denunciada pela prática dos crimes de
tráfico de drogas majorado
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006) e
associação para o tráfico
(art. 35 da mesma lei), em virtude de os autos originários (n.o 1026913-44.2022.8.11.0003) tramitarem sob o rito do Tribunal do Júri, dada a imputação de crimes dolosos contra a vida aos demais corréus.

O desmembramento foi determinado em 29/01/2025, por decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal.

Assim, foi instaurada ação penal em desfavor da ora apelante, tramitando sob o crivo do devido processo legal, ao final da qual houve o reconhecimento da
procedência parcial da pretensão punitiva estatal
, com sua condenação somente pelo
crime de tráfico de drogas majorado
, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006.

Circunstanciados os fatos, passa-se ao enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
DA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A Defesa sustenta não haver comprovação da autoria delitiva, diante da fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da persecução penal. Por essa razão, pleiteia a
absolvição da acusada
, à luz da
insuficiência probatória
, com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

A
materialidade do crime de tráfico de drogas
encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 298081352); do boletim de ocorrência n.o 2022295091 (ID 298081354); do termo de exibição e apreensão (ID 298081358); e do laudo pericial n.o 200.2.04.2022.011729-01 (ID 298081376), que atesta resultado positivo para a presença de
maconha
– substância proscrita no território nacional –, além da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Ainda quanto à
materialidade delitiva
, embora a apelante não tenha sido flagrada no momento da prática de atos concretos de comercialização de entorpecentes, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como de natureza mista alternativa ou de ação múltipla, cuja configuração prescinde da efetiva mercancia da substância ilícita, bastando que o agente a
mantenha em depósito
com finalidade mercantil. Tal conduta, por si só,
se amolda ao tipo penal previsto
no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não diverge desse entendimento a jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal, consubstanciada no
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que tange à autoria delitiva, a apelante
ANA CARLA
, em sede inquisitorial (ID 298081361), relatou que convive há dezessete anos com
Diales Oegos de Castro dos Santos
, de profissão mecânico, e que residem, há cerca de três anos, no bairro Vetorasso II. Alegou não ter conhecimento das drogas encontradas no interior da residência, afirmando que pertenciam a terceiros e que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para guardar os entorpecentes em sua casa. Negou que
Diales
integrasse a facção denominada Comando Vermelho, relatando que ele possuía uma oficina de mecânica no mesmo terreno da residência do casal e que, por diversas vezes, presenciou indivíduos exigindo que seu companheiro pagasse a chamada “caixinha” à referida facção, o que ele sempre recusava.

Quando interrogada em juízo,
ANA CARLA
negou veementemente a prática dos crimes descritos na denúncia. Alegou desconhecer totalmente o conteúdo da caixa onde foi localizada a substância entorpecente apreendida pela Polícia Civil, afirmando que o referido objeto estava lacrado e fora deixado por seu companheiro, com quem convive há dezessete anos, no canto da cozinha da residência do casal, situada no bairro Maria Vetorasso. Explicou que o marido exerce a profissão de mecânico e que, juntos, adquiriram um terreno na região, onde construíram a casa da família e uma oficina, ainda em fase de finalização à época dos fatos.

Relatou que, em ocasiões anteriores, observou, da janela do quarto, alguns indivíduos desconhecidos conversando com o marido na oficina e que, ao questioná-lo, este informou que se tratava de cobrança de “adesivo” – expressão utilizada para designar taxa de proteção imposta por facções criminosas. Segundo a ré, o esposo afirmou ter pedido mais tempo aos indivíduos, pois ainda estava estruturando o negócio e formando clientela. Contou que, na véspera da chegada da Polícia Civil, os mesmos indivíduos retornaram à oficina e, após essa visita, o companheiro lhe confidenciou ter recebido proposta no valor de R$ 500,00 para guardar uma carga de droga, o que gerou discussão entre o casal. Ela teria se oposto veementemente, argumentando que ele exercia profissão digna e não precisava se envolver em condutas ilícitas, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas. Relatou que, apesar de sua discordância, a conversa foi encerrada, e o marido retornou à oficina, enquanto ela permaneceu em casa com as filhas.

A recorrente afirmou que, na manhã da segunda-feira, a Polícia Civil compareceu à residência. Após ouvir os cães latindo, seu companheiro saiu pelo portão para verificar o que ocorria e, pouco depois, ela viu os agentes policiais no quintal, com
Diales
já algemado. Disse que os policiais anunciaram que ingressariam no imóvel e exigiram que os cães fossem recolhidos, sob ameaça de abate. Relatou que solicitou calma, informou que havia crianças na casa, prendeu os animais na oficina e autorizou a entrada dos agentes. Narrou que, inicialmente, os policiais informaram que buscavam uma arma de fogo supostamente utilizada em um homicídio atribuído a
Diales
. Durante a diligência, ingressaram na residência e localizaram a caixa mencionada, a qual havia sido colocada naquela manhã pelo companheiro na cozinha. Segundo a ré, a caixa estava lacrada e bem embalada, tendo sido aberta somente pelos agentes, os quais encontraram substância entorpecente acondicionada em diversos sacos plásticos.

A acusada afirmou que desconhecia o conteúdo da caixa e acreditava se tratar de peças automotivas, como era de praxe nas entregas destinadas à oficina. Disse que o marido frequentemente deixava temporariamente essas caixas na cozinha para posterior conferência das notas fiscais, razão pela qual não suspeitou de nada. Acrescentou que, além da droga localizada na referida caixa, a Polícia encontrou uma pequena porção de maconha no congelador da geladeira. Esclareceu que o marido era usuário e costumava guardar pequenas quantidades no local, prática da qual tinha conhecimento, embora não soubesse a motivação. Destacou que os entorpecentes estavam restritos à caixa e ao congelador, sendo que a maior quantidade encontrava-se hermeticamente embalada, sem exalar odor. Reafirmou que jamais aceitaria manter substâncias ilícitas em sua residência e que, embora convivesse com o companheiro há longos anos, isso não implicava conhecimento de todas as suas ações.

Negou qualquer vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho, afirmou não reconhecer o pedaço de madeira com a inscrição “disciplina” supostamente relacionado à facção e declarou que tal objeto sequer foi encontrado em sua residência. Por fim, reiterou que nunca se envolveu com o tráfico de drogas e que, caso o companheiro tenha praticado tal ato, isso ocorreu à sua revelia, ressaltando que jamais percebeu qualquer conduta por parte dele que indicasse envolvimento com o crime organizado ou com práticas ilícitas, sustentando que, se algo ocorreu, foi feito às escondidas. [Relatórios de Mídia: ID 298082080, ID 298082088, ID 298082090].

Todavia, após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se a existência de provas suficientes para concluir, além de qualquer dúvida razoável, que
ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA
mantinha, em sua residência, substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita.

Durante a instrução processual, os investigadores de polícia
Nilton Nunes dos Santos
e
Rogério Sabeh de Castro
prestaram depoimentos convergentes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria do homicídio de
David Cecílio
, ocorrido no bairro Vetorasso. Ambos relataram que a equipe foi acionada para atendimento à ocorrência, encontrando a vítima já em óbito, com marcas de amarração nos punhos e nas pernas, indícios de possível execução relacionada à atuação de facção criminosa. Populares informaram que
David
havia sido perseguido por um veículo, de cujo interior partiram diversos disparos de arma de fogo.

As diligências conduziram os policiais a uma residência nas proximidades, onde foram localizados pedaços de corda e documentos pertencentes aos irmãos gêmeos
Alisson
e
Alef Moreira
, posteriormente identificados como vítimas que conseguiram escapar da ação criminosa. Eles relataram ter sido amarrados e torturados por
Diáles
,
Jonathas
, um indivíduo conhecido como “
Toritor
” e outro não identificado, sob a acusação de pertencerem à facção rival Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo os relatos, os autores da ação realizaram uma videochamada com um preso apelidado de “
Quatro Rodas
”, vinculado ao Comando Vermelho, o qual autorizou a execução de
David
.

Os policiais confirmaram que
Diáles
e
Jonathas
integravam o Comando Vermelho, sendo
Diáles
o “disciplina” da organização na região. Após diligências e monitoramento,
Diáles
foi abordado e preso em flagrante, portando porções de entorpecente e dinheiro trocado. Com autorização de sua esposa, ora apelante
ANA CARLA
, os agentes ingressaram na residência, onde apreenderam quatro tabletes de maconha, porções menores acondicionadas na geladeira, cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de um porrete com inscrições alusivas ao Comando Vermelho, conhecido como “
diálogo
”, instrumento utilizado para a aplicação de castigos no âmbito da organização criminosa. Ressaltou-se que o ambiente encontrava-se desorganizado, com crianças expostas à substância ilícita e forte odor de maconha no interior da residência.

Ambos os investigadores afirmaram que
ANA CARLA
tinha ciência da presença das drogas no imóvel, uma vez que os entorpecentes estavam em local visível e de fácil acesso. Confirmaram, ainda, que ela recebeu a equipe policial sem oferecer resistência e demonstrando tranquilidade, não havendo indícios de que estivesse sob coação. Conforme os depoimentos, as provas colhidas evidenciam a liderança de
Diáles

na célula local do Comando Vermelho, o envolvimento direto de
Jonathas
e “
Toritor
” nas execuções e a anuência de
ANA CARLA
quanto ao armazenamento dos entorpecentes em sua residência. [Relatórios de Mídia: ID 298082080, ID 298082088, ID 298082090].

Saliente-se que o fato de as testemunhas serem os próprios policiais que atuaram na fase investigativa não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo. Tais declarações, além de revestidas de fé pública, foram colhidas sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ademais, a inexistência, nos autos, de qualquer elemento que indique eventual interesse por parte dos agentes estatais em implicar, de forma gratuita ou injustificada, a acusada na prática do ilícito penal.

A esse respeito, relembre-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

O entendimento aqui esposado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação no sentido da
validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, e inexistentes indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que
os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados apenas em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Com efeito,
o conjunto probatório revela circunstâncias que afastam qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Conforme relatado, de forma segura, pelos policiais civis, a diligência foi instaurada com o propósito de elucidar o homicídio de
David
, no qual o coacusado
Diáles

figurava como principal suspeito, sendo identificado como o suposto “
disciplina
” da organização criminosa Comando Vermelho (CV). Durante a abordagem, os agentes localizaram em sua posse três porções de maconha, além de quantia em dinheiro trocado – elementos indicativos de envolvimento direto com o tráfico de entorpecentes.

Na sequência, a ora recorrente,
ANA CARLA
, companheira de
Diáles
,
autorizou o ingresso da equipe policial em sua residência, ocasião em que foram apreendidos quatro tabletes de maconha sobre a bancada da cozinha, porções menores da substância armazenadas na geladeira e a quantia de R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais) em espécie, localizada no quarto do casal (Termo de Apreensão – ID 298081358). Também foi recolhido um porrete com as inscrições “
diálogo
” e “
TD2
”, símbolos comumente utilizados pelo Comando Vermelho para identificar instrumentos de coerção interna e aplicação de sanções disciplinares.

Como se observa,
in casu
, as declarações prestadas em juízo pelos policiais civis mostram-se plenamente compatíveis com o conjunto probatório coligido durante a fase investigativa, especialmente no que se refere à localização dos entorpecentes –
totalizando 4,02 kg de maconha
– no interior da residência da apelante, em local de livre acesso a todos os moradores.

Soma-se a isso o teor das declarações da própria acusada, prestadas perante a autoridade policial, ocasião em que admitiu ter conhecimento da existência dos entorpecentes, acrescentando que os guardava para a facção criminosa denominada Comando Vermelho, mediante contraprestação pecuniária. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

As provas constantes dos autos revelam-se robustas e idôneas à formação de juízo de certeza quanto à configuração, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Diante de tais considerações, e à luz do princípio da persuasão racional, entendo demonstrado que os elementos probatórios produzidos ao longo de ambas as fases da persecução penal são suficientes para evidenciar a autoria, por parte de
ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, com todas as suas elementares típicas, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se,
portanto,
a condenação
imposta à sentenciada.

II –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006
(TRÁFICO PRIVILEGIADO)
:

No que concerne ao pleito subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006,
igualmente não merece acolhimento
.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Os dois primeiros requisitos possuem natureza eminentemente objetiva – bastando, para tanto, a análise da certidão de antecedentes criminais. Já os dois últimos pressupostos – não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa – demandam apreciação subjetiva do magistrado, à luz dos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir se o réu faz ou não do crime prática habitual.

No caso em apreço, embora a apelante seja tecnicamente primária e não possua antecedentes criminais, as circunstâncias fáticas evidenciam, de forma inequívoca, sua dedicação à atividade criminosa, o que, por si só, já obsta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, conforme consignado pelo ilustre sentenciante,
in verbis
:

“[...] De acordo com o § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, são requisitos cumulativos para a concessão do tráfico privilegiado: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No presente caso, a concessão do benefício não se mostra cabível, pois não estão preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela norma.

Destaca-se a quantidade expressiva de droga apreendida, consistente em 22 porções de maconha, totalizando 4,02 kg, conforme atestado pelo laudo pericial de constatação e análise definitiva (ID 183098717), servindo como forte indicativo de envolvimento habitual e profissional com o tráfico de drogas, incompatível com a figura do traficante eventual, ocasional ou não contumaz — que é o perfil visado pela norma de regência.

Ademais, há indícios de habitualidade na conduta e possível vinculação com facção criminosa, razão pela qual não estão presentes os requisitos subjetivos exigidos para a aplicação do benefício.

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a dedicação à atividade criminosa é elemento que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Vejamos:

“(...)
Irreparável o afastamento da figura privilegiada pautado na inquestionável dedicação do acusado a atividades criminosas, vastamente aferida pelas condições do flagrante, a revelar a traficância contumaz, com os entorpecentes apreendidos na sua posse e no interior da residência, além dos diálogos entre o apelante e demais interlocutores ligados à narcotraficância; caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas
; 4 – A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado. No caso concreto, a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do sentenciado; 5 – A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado; Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o apelo da defesa.” (N.U 0003717- 79.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024). – destaquei.

[...]

Dessa forma, afasto a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, por não estarem preenchidos os requisitos legais, especialmente diante da quantidade significativa da droga apreendida e dos indicativos concretos de dedicação à atividade criminosa. [...]”
– Sentença, ID 298082178, p. 18-22.

Com efeito, a expressiva quantidade de droga apreendida –
4,02 kg de maconha
, distribuída em
22 (vinte e duas) porções
, algumas das quais já fracionadas e embaladas para comercialização – denota envolvimento habitual com o tráfico de entorpecentes, circunstância incompatível com a figura do traficante eventual ou de primeira viagem, destinatário da benesse prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Ademais, a forma de acondicionamento da droga – parte armazenada no chão da cozinha e parte na geladeira –, bem como a apreensão de significativa quantia em espécie (
R$ 4.590,00
), localizada no quarto do casal e sem comprovação de origem lícita, constituem elementos adicionais que indicam a dedicação da apelante à atividade criminosa..

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça editou, em sede de uniformização jurisprudencial, o
Enunciado Orientativo n.o 30
, cuja redação dispõe,
in verbi
:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018) – Destaquei.

Não bastasse isso, a própria confissão extrajudicial da apelante, ao admitir que receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) para guardar a droga em sua residência, evidencia sua inserção consciente na cadeia do tráfico, atuando como “guardiã” do entorpecente a mando de terceiros, possivelmente vinculados à facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, conforme indicam os elementos colhidos durante a investigação.

Nesse contexto, merece destaque a apreensão, na residência do casal, de um porrete com as inscrições “
DIÁLOGO
” e “
TD2”
, símbolos associados à referida organização criminosa, conforme esclarecido pelos policiais civis que participaram da diligência. Tal circunstância, aliada às informações relativas à entrega recorrente de entorpecentes no local, reforça a conclusão de que a apelante estava inserida em um contexto mais amplo de traficância, não se tratando de evento isolado ou ocasional.

Outrossim, a exposição das filhas menores do casal ao ambiente de traficância, com drogas armazenadas em locais de fácil acesso, como a cozinha e a geladeira, revela absoluta indiferença quanto aos riscos inerentes à atividade ilícita, evidenciando comprometimento com a prática criminosa, em detrimento até mesmo da segurança e do bem-estar da prole.

Destarte, o conjunto das circunstâncias fáticas demonstra, de forma inequívoca, que a apelante se dedicava habitualmente à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a expressiva quantidade de droga, aliada a outras circunstâncias que evidenciem dedicação à atividade criminosa, constitui fundamento idôneo para o afastamento do chamado tráfico privilegiado. A propósito:

“
Conforme já decidido reiteradamente por esta Corte superior, a dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes
: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou
de dinheiro em notas trocadas
ou anotações típicas do tráfico; b)
às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes;
c)
ao modus operandi
indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância,
de prévia investigação, de prova oral
ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e)
à confissão do acusado
de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Precedentes.(...)”
(STJ, AgRg no HC n. 931.390/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) – Destaquei.

No caso em apreço, além da quantidade significativa de entorpecente apreendida (
4,02 kg de maconha
), concorrem diversas outras circunstâncias que demonstram o envolvimento habitual da apelante com o tráfico de drogas, notadamente a forma de acondicionamento da substância, a apreensão de expressiva quantia em dinheiro, a confissão extrajudicial acerca do recebimento de valores para guardar a droga e os indícios de vinculação com organização criminosa.

Assim, mostra-se acertada a decisão do magistrado sentenciante ao afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006,
não havendo qualquer reparo
a ser feito nesse particular.

III –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1003012-42.2025.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025